Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716388-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ROBERTA SOARES RIBEIRO GIORDANO D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Zello Administradora Empresarial e Serviços Ltda. contra sentença proferida nos autos n. 0714277-44.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, com fundamento no art. 966, III, V e VIII, do CPC. Pleiteia a gratuidade de justiça ao fundamento de que se encontra “inativa desde 28 de Agosto de 2018, constado no Relatório de Situação Fiscal, além do mais foram apresentadas Declarações junto à Receita Federal de que a empresa Recorrente encontrava-se com a falta de rendimentos desde o período de 2014, mediante a juntada da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica em 2015”. Assim, preliminarmente, requer o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, “requer a concessão do parcelamento judicial das custas processuais e do respectivo depósito prévio, de acordo com o art. 99, §6o do Novo Código de Processo Civil (NCPC) ou mesmo na possibilidade das custas processuais serem recolhidos no final desta demanda juntamente com as demais custas processuais que a Recorrente realizar durante toda a demanda processual”. Atribuiu à causa o valor de R$1.178.361,25 (um milhão, cento e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos). Decisão ao ID 71252466 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Acórdão ao ID 74764470 negou provimento ao agravo interno interposto ao ID 72169324, confirmando-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A autora/agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme art. 87, I, do RITJDFT, é atribuição do relator ordenar e dirigir o processo no tribunal. Por meio da decisão ao ID 71252466, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, com subsequente concessão do prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, além do pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. O agravo interno interposto contra a decisão acima descrita foi desprovido, nos termos do Acórdão n. 2040738. Devidamente intimada, a autora não cumpriu a determinação precedente, quanto ao recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio, de modo a incidir o art. 968, § 3o, do CPC[1] e o art. 188, parágrafo único, II, do RITJDFT[2]. 3. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, do art. 11 da Portaria Conjunta 108[3], de 8 de novembro de 2021, do art. 968, § 3o, do CPC e do art. 188, parágrafo único, II, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. [2] Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil; II - quando não for efetuado o depósito de que trata o art. 968, II, do Código de Processo Civil. [3] Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator